Tribunal: TJDFT
Processo: 0010063-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010063-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS SOUSA PONTES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃOCRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIDANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU COM A "RES FURTIVA". ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. RELEVÂNCIA PENAL DO FATO E INTENSA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória, em especial, porque o réu foi preso em flagrante pelos policiais militares, logo após os fatos, na posse da "res furtiva" e do papel alumínio utilizado para burlar o sistema antifurto do estabelecimento comercial. Ademais, a adolescente, que praticou o crime juntamente com o réu e outras duas pessoas não identificadas, confirmou a participação dele na empreitada criminosa. 2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no. 84.412/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. No caso concreto, incabível considerar a atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da "res furtiva" não é irrelevante (em torno de R$ 824,45) e a conduta possui acentuada reprovabilidade, tendo em vista que o réu praticou o delito mediante fraude e em concurso de pessoas, qualificando o furto, circunstâncias que demonstram a relevância penal do fato e a intensa reprovabilidade da conduta. 5. O conjunto probatório é firme ao indicar que o apelante foi auxiliado pela adolescente, que agiram em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, a fim de garantirem o sucesso da empreitada criminosa, ficando comprovado o delito de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B da Lei no 8069/90. 6. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 29, §1o, do Código Penal, ao afastar o pleito de reconhecimento da participação de menor importância. Sustenta que, embora tenha colaborado com a fuga dos demais agentes, não tinha o domínio da ação criminosa, não podendo efetivamente colaborar para a consumação do crime, com a efetiva inversão da posse da res furtiva, uma vez que, a todo momento, permaneceu no interior do veículo aguardando os verdadeiros autores. Defende a aplicação da teoria formal, segundo a qual autor é quem realiza a figura típica prevista no núcleo do tipo penal, sendo partícipe aquele que comete outras ações. Acrescenta que a participação de menor importância alinha-se ao princípio da individualização da pena, para que haja uma aplicação justa da pena. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, menciona ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, suscitando afronta ao princípio da individualização da pena. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 29, §1o, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Com efeito, a atuação do embargante na empreitada criminosa foi fundamental para a consumação do delito, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da participação de menor importância” ( ID 13861370), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso extraordinário, pois para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023